Tribunal: TJMT
Processo: 1004886-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004886-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), DIVINO ELIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 893.697.501-34 (AGRAVADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO AGRAVADO EVIDENCIADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC – INSTITUIÇÃO QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA – INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE PROVA NEGATIVA OU DE PREJUÍZOS AO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo.

Diverso do relatado pelo recorrente, a exordial não é somente “
lide de baixa complexidade, que possui como escopo a revisão contratual fulcrada em suposta abusividade”,
pelo contrario,
é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a
inversão do ônus da prova
, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta
inversão
, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004886-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: DIVINO ELIAS FERREIRA JÚNIOR.

Colênda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Barra do Garças
(
proc.
nº 1004859-47.2023.8.11.0004
), a qual foi deferida a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (Id. 204598696), aduz irresignação somente quanto à decisão que deferiu a inversão do ônus da prova à recorrente, aduzindo que “
inobstante à relação de consumo, somente deve ser deferida ante à real impossibilidade da parte em produzir provas hábeis à sua defesa”.

Verbera no caso em concreto que inexiste qualquer prova de hipossuficiência, considerando tratar-se de lide de baixa complexidade, que possui como escopo a revisão contratual fulcrada em suposta abusividade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, afastando a inversão do ônus da prova.

Preparo recolhido – Id. 204830180.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão singular que deferiu a inversão do ônus da prova.

Irresginada, a empresa recorrente aduz que não se encontram preenchidos os requisitos para tal ato.

Pois bem.

São direitos básicos do consumidor:

“
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.

Insta salientar, que não se aplica a
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art.
6º
,
VIII
,
CDC
. A
inversão do ônus da prova
é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor ou quando for clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório.

KAZUO WATANABE discorre sobre conceito de hipossuficiência:

“
A hipossuficiência, característica integrante da vulnerabilidade, demonstra uma diminuição de capacidade do consumidor, não apenas no aspecto econômico, mas a social, de informações, de educação, de participação, de associação, entre outros. (...) Ocorrendo, assim, situação de manifesta posição de superioridade do fornecedor em relação ao consumidor, de que decorra a conclusão de que é muito mais fácil ao fornecedor provar a sua alegação, poderá o juiz proceder a
inversão do ônus da prova
. (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Forense, 7ª edição, 2001, p. 735)”.

Analisando o processo singular, a irresginação é: 1) afastamento do IGP-M como índice de reajuste; 2) caracterização do contrato de adesão; 3) possíveis cláusulas abusivas; 4) capitalização de juros; 5) ausência de mora; e 6) danos morais.

Nesse diapasão, diverso do relatado pelo recorrente, a exordial não é somente “
lide de baixa complexidade, que possui como escopo a revisão contratual fulcrada em suposta abusividade”,
pelo contrário,
é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a
inversão do ônus da prova
, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta
inversão
, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM
. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo. Quando se inverte o ônus da prova é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, sob pena de a inversão do ônus da prova significar a imposição de uma perda e não apenas a transferência de um ônus. Isso significa, que a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações recursais, encontram-se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, porquanto, da inicial, depreende-se não só uma rica narrativa de como os fatos transcorreram, mas também a impossibilidade de o demandante fornecer maiores detalhes sobre o acidente sofrido dentro do veículo de transporte administrado pela empresa ré. Logo, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica. Desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - AI: 00060958020198190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DO BANCO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO AGRAVADO EVIDENCIADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA – INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE PROVA NEGATIVA OU DE PREJUÍZOS AO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 13ª C. Cível - 0042517-67.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 28.01.2022) (TJ-PR - AI: 00425176720218160000 Curitiba 0042517-67.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 28/01/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022) – Destaquei.

O STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Negritei.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que inverteu o ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024